Tribunal: TJMT
Processo: 1016152-60.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016152-60.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDENILDO SANTANA DOS REIS - CPF: 700.872.431-48 (APELANTE), DANIELLE DA SILVA E SOUSA - CPF: 367.158.218-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO NOS MAUS ANTECEDENTES. MULTIREINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE REQUISITOS DO 312 DO CPP.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida e modificada (art. 16, § 1º, incisos I e II, da Lei n. 10.826/2003), ambos em concurso material (art. 69, caput, do CP), à pena de 10 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 697 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para uso próprio ou compartilhado, a redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o abrandamento do regime prisional e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de justa causa para a ação penal; (ii) definir se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) reavaliar a dosimetria da pena; (v) examinar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição da preliminar de ausência de justa causa se impõe quando a análise da suficiência probatória se confunde com o mérito recursal, sobretudo em razão da prisão em flagrante e dos elementos colhidos durante a instrução.

4.

A condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo encontra amparo no conjunto probatório robusto, consistente nos laudos periciais, nos termos de apreensão e, especialmente, nos depoimentos convergentes dos policiais que realizaram a abordagem.

5.

A alegação de perseguição policial ou de “armação” carece de qualquer respaldo nos autos, sendo insuficiente a simples negativa de autoria sem elementos que infirmem a versão policial.

6.

A quantidade, variedade, forma de acondicionamento das drogas, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, associadas à posse de arma de fogo modificada e municiada, indicam a destinação das substâncias ao comércio ilícito.

7.

A desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas exige prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, diante da existência de oito condenações definitivas utilizadas como maus antecedentes e uma como agravante da reincidência.

9.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível diante da pena superior a 4 anos, da multirreincidência do réu e da existência de circunstância judicial desfavorável.

10.

O regime inicial fechado é adequado e proporcional à gravidade dos crimes, à reincidência e aos maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

11.

A manutenção da prisão preventiva é medida necessária diante da periculosidade evidenciada pela reincidência e pelo risco concreto de reiteração delitiva, não havendo ilegalidade no indeferimento do direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra dos policiais militares, quando harmônica com os demais elementos de prova e ausente qualquer indício de má-fé, é suficiente para fundamentar a condenação penal.

2.

A quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, aliadas à posse de balança de precisão, arma de fogo e dinheiro em espécie, caracterizam tráfico de drogas, afastando a hipótese de uso pessoal.

3.

A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4.

A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena superior a 8 anos, a reincidência e os maus antecedentes do réu.

5.

A manutenção da prisão preventiva se justifica diante do risco à ordem pública e da necessidade de acautelar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 69, 33, § 2º, alínea “a”; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, I e II; Decreto nº 11.615/2023, art. 11, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08 e n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017; TJMT, Ap. Crim. n.º 0001934-81.2018.8.11.0033, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.12.2024; TJMT, Ap. Crim. n.º 1000680-79.2024.8.11.0022, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Edenildo Santana dos Reis
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1016152-60.2024.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 267550815) e condenou-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. art. 16, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa, argui, preliminarmente, a ausência de justa causa, sob o argumento de que inexistem provas da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, apontando “controvérsias” nos depoimentos das testemunhas. No mérito, postula a absolvição do apelante por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, pela desclassificação para o crime previsto no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/06. Em caso de manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com a conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena e a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (id. 277395945).

Em contrarrazões o Ministério Público refutou os argumentos defensivos, postulando o não provimento do recurso (id. 277395949).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Doutor
Gill Rosa Fechtner
opinou pelo rejeição da preliminar por se confundir com o mérito e, quanto aos demais pedidos, opinou
des
provimento do apelo
(id. 279753385),
verbis
:

Apelação criminal. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.

1) Preliminar de falta de justa causa para a ação penal. Descabimento. Prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para a persecução penal. Nulidade inexistente. Prefacial que deve ser rejeitada

2) Quanto ao mérito, pretendida absolvição ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio ou compartilhado. Improcedência. Prova robusta da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réu preso em flagrante ao transportar droga destinada ao comércio ilegal. As circunstâncias da prisão não indicam que a droga fosse destinada ao consumo próprio dos flagrados.

3) Pleito de fixação da pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Réu multirreincidente. Vetor dos antecedentes criminais valorado negativamente. Correta a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto).

4) Pretendida substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Impossibilidade. Réu multirreincidente e pena fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do artigo 44 do CP.

5) Almejado abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena. Improcedência. Pena fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão e réu multirreincidente. Inteligência do artigo 33, §2º, alínea “a”, do CP.

6) Pretensão de revogação da prisão preventiva. Inviabilidade. Julgador que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do iminente risco de reiteração delitiva.

7) Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso interposto por
Edenildo Santana dos Reis
, em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1016152-60.2024.8.11.0042, julgou procedente a pretensão punitiva estatal (id. 267550815) e condenou-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. art. 16, §1º, incisos I e II, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 697 (seiscentos e noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo isso como norte, a denúncia narra os fatos desta forma:

“No dia 05 de agosto de 2024, por volta das 23h40min, na Rua Piracicaba, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDENILDO SANTANA DOS REIS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo contexto fático, no endereço acima mencionado, o denunciado EDENILDO SANTANA DOS REIS possuía uma arma de fogo com número de série parcialmente suprimido, a qual foi modificada de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; sendo que o aludido armamento continha ainda munições calibre .22, intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, na data do fato, guarnição do 3.º BPM (viatura 3D49) realizava rondas pelo bairro Novo Horizonte, quando adentrou na rua Piracicaba, e avistou o denunciado EDENILDO em uma esquina, a qual já era conhecida pela alta incidência de comercialização de entorpecentes. Assim que percebeu a aproximação da viatura, EDENILDO tentou empreender fuga a pé, desobedecendo ordens de parada, e oferecendo resistência a abordagem, de modo que foi necessário o uso da força moderada para contê-lo.

Realizada a abordagem do denunciado, bem como a busca pessoal, em posse de EDENILDO foram encontradas 01 (uma) espingarda de calibre .22, com cano modificado, sem coronha, com numeração suprimida, 01 (um) carregador contendo 06 (seis) munições calibre .22, que estavam intactas, a quantia de R$61,00 (sessenta e um reais) em espécie, um pacote contendo 16 (dezesseis) porções de substância análogas à cocaína e 01 (uma) mini balança contendo resquícios de substância ilícita, tudo dentro de sua calça. No bolso do denunciado ainda foram localizadas 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, 03 (três) porções de substância análogas à pasta base de cocaína, e 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi, modelo Redmi, de cor azul, com parte traseira danificada (Termo de apreensão Id. 167230326). Pelo ocorrido, o denunciado EDENILDO foi encaminhado até a Central de Flagrantes para a adoção das providências cabíveis.

O laudo pericial nº. 311.3.10.9067.2024.193827-A01, acostado no ID. 167230542, concluiu que 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pedras, envolta em fragmento plástico de cor predominante branca, aberto, com massa bruta de 5,04 g (cinco gramas e quatro centigramas); 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechada por pressão do tipo “ziplock”, com massa bruta de 0,94 g (noventa e quatro centigramas); 15 (quinze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cor predominante branca, fechadas por nós de linhas têxteis de cor azul, formando embalagens do tipo "trouxa", com massa bruta de 12,31 g (doze gramas e trinta e um centigramas); e, 01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envolta em fragmento plástico transparente, fechada por dobradura do próprio plástico, formando embalagem do tipo "trouxa", coma massa bruta de 1,80 g (um grama e oitenta centigramas), apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

O referido laudo também atestou que 01 (uma) porção de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada em embalagem plástica transparente, fechado por pressão do tipo “ziplock”, com massa bruta total de 2,92 g (dois gramas e noventa e dois centigramas, apresentou resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), substância entorpecente e psicotrópica, elencada pelas listas F2 e E, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS.

Consta ainda que o aludido laudo atestou que resquícios de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, bem como de material de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, aderidos sob a superfície de uma mini balança digital, de tonalidade prata, apresentaram resultado positivo para Cannabis Sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol), bem como para COCAÍNA. Por sua vez, a materialidade do crime de posse de uma pistola obtida pela modificação de um rifle de fabricação nacional, da marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos S.A.) / MAGTECH, modelo 7022, calibre nominal .22 LR (ponto vinte e dois Long Rifle), número de série parcialmente suprimido; de um carregador do tipo cofre do calibre nominal .22 LR, compatível com a pistola discriminada; e de 6 (seis) cartuchos de munição do calibre nominal .22 LR, tudo de uso permitido, mas em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restou provada em relação ao denunciado, pois o laudo pericial de balística n.º 211.2.13.9067.2024.198155-A01, anexado a exordial acusatória, conclui que:

‘a) a pistola questionada, caracterizada na seção 3.2-ARMA DE FOGO, no estado em que se encontrava quando foi recebida nesta Gerência, apresentou funcionamento deficiente de seus mecanismos, mas se mostrou capaz de realizar disparos (realizar os movimentos típicos de seu mecanismo de disparo), capaz de percutir eficazmente e de deflagrar cartuchos de munição compatíveis e capaz de produzir tiros (produzir arremessos de projétil de arma de fogo) unitários; b) os cartuchos de munição questionados, caracterizados na seção 3.3-MUNIÇÕES, no estado em que se encontravam quando foram recebidos nesta Gerência, se mostraram eficientes para produzir tiro quando testados em arma de fogo compatível (a pistola questionada, caracterizada na seção 3.2- ARMA DE FOGO). A pistola questionada, caracterizada na seção 3.2-ARMA DE FOGO, é de uso permitido (Art. 11, I, Dec. Pres. nº 11.615, de 21 de julho de 2023). Os cartuchos de munição questionados, caracterizados na seção 3.3-MUNIÇÕES, são de uso permitido (Art. 11, I ou II, Dec. Pres. nº 11.615, de 21 de julho de 2023). Vide seção 3-EXAMES PERICIAIS’.

Interrogado pela autoridade policial (ID. 167230332), o denunciado EDENILDO, contrariando todas as evidências, negou o crime de tráfico de drogas, afirmando que ‘(...) nunca vendeu e nem comercializou drogas, pois interrogado afirma ser usuário de pasta base e cocaína e, quando foi abordado, a única coisa que foi encontrado em sua posse é uma porção pequena de pasta base; que as demais porções nega que seja sua e sobre a arma de fogo, não sabe de onde os policiais apareceram com a arma, pois nunca teve arma de fogo; que o valor de R$61,00 (sessenta e um reais) também não pertence ao interrogado; que acredita que os policiais esteja o incriminando pelo seu passado por já possuir passagens criminais’.

Cumpre ressaltar a folha de antecedentes criminais do denunciado, acostada no ID. 167266902, é bem extensa, e nela foi verificado que EDENILDO é reincidente em crime doloso, conforme o executivo de pena n.º 0007745-44.2008.8.11.0042, ainda em trâmite na 2.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. Além disso, o denunciado responde a outra ação penal pelos crimes previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, (três vezes), art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos na forma do art. 70 c/c art. 61, inciso I, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, todos do Código Penal, pelos quais já foi condenado, porém sem trânsito em julgado, nos autos de n.º 0017292- 88.2020.8.11.0042, perante a 8.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT. Mister destacar que o denunciado também é investigado por outra prática de tráfico de drogas no bairro Novo Horizonte, anterior ao fato narrado neste feito, conforme informações contidas nos autos de n.º 1008342-34.2024.8.11.0042, em trâmite na 9.ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, tendo em vista que o órgão ministerial já ofereceu a denúncia.

Destarte, tem-se que a atitude reputada suspeita do denunciado em local conhecido como ponto de venda de drogas, no concerne a sua tentativa de fuga, aliada ao encontro de variedade e considerável quantidade de drogas (cocaína e maconha), já fracionada em porções prontas para a venda, combinada com a apreensão de balança de precisão contendo resquícios das duas substâncias ilícitas apreendidas, somada ao encontro de quantia em dinheiro e da arma de fogo municiada, a qual foi modificada propositalmente e continha parcialmente numeração raspada, e isso tudo aliado a contumácia do denunciado na prática de crimes, uma vez que o mesmo é reincidente em atividades criminosas, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e de autoria em relação aos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições, mesmo que uso permitido, mas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à instauração do processo criminal em desfavor do denunciado EDENILDO.

Pelo exposto, o Ministério Público denuncia EDENILDO SANTANA DOS REIS como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1.º, incisos I e II, da Lei 10.826/2003, praticados na forma do art. 69, “caput”, do Código Penal. (...)”
(
sic
do id. 277395854).

I – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA

A defesa sustenta, em preliminar, a ausência de justa causa, sob o argumento de que inexistem provas da materialidade e da autoria do tráfico de drogas, apontando “controvérsias” nos depoimentos dos policiais militares e testemunhas.

Contudo, como bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a análise aprofundada do conjunto probatório constante nos autos confunde-se com o próprio mérito do recurso.

Registre-se, ademais, que a prisão do apelante se deu em situação de flagrância, apta a permitir a atuação dos policiais militares, tal como ocorreu no caso em debate.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
:

Em síntese, o apelante

postula a absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas,
com fulcro no art. 386, II, III, V e VII, do CPP. Subsidiariamente
a desclassificação do tráfico
para posse de entorpecente para uso próprio ou compartilhado. Pretende, ainda, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, o abrandamento do regime prisional, a substituição pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva.

II - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS
:

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (id. 277395372); termo de exibição e apreensão (id. 277395375); e por meio do laudo de constatação n. 311.3.10.9067.2024.193827-A01 (id. 277395391), atestando que as drogas apreendidas em poder do apelante apresentaram resultado positivo para presença de cocaína e de maconha, distribuídas em pequenas porções próprias para a comercialização; além da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Em relação à autoria delitiva pelo sentenciado, do exame dos elementos probatórios encartados aos autos é forçoso concluir que se encontra devidamente demonstrada, especialmente pelas provas colhidas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa.

O apelante
Edenildo Santana dos Reis
negou a prática dos delitos, afirmando ser usuário de drogas desde os oito anos de idade e que já havia buscado ajuda para abandonar o vício. Declarou que, em razão de seu histórico criminal, seria alvo de perseguições por parte de policiais. Negou, também, qualquer envolvimento nos fatos imputados a ele na exordial acusatória, alegando que a droga teria sido “plantada” pelos agentes públicos. Quanto à acusação de tráfico de drogas, sustentou que não estava vendendo entorpecentes, mas apenas adquirindo substância para consumo pessoal. Ressaltou que outras pessoas estavam presentes na via pública no momento da abordagem, mas somente ele foi conduzido à delegacia, o que, em sua ótica, demonstraria seletividade na ação policial. No que se refere à apreensão da espingarda calibre .22, do carregador com seis munições, da quantia de R$ 61,00, das 16 porções de substância análoga à cocaína e da mini balança de precisão encontrados, mais uma vez o apelante negou a propriedade de todos os itens, insistindo que foram forjados pelos policiais. Argumentou que não faria sentido portar armamento e insumos relacionados ao tráfico, considerando que seria apenas usuário de drogas e não traficante. O réu também negou ter empreendido fuga, afirmando que, em razão de sequelas decorrentes de disparos de arma de fogo que lesionaram seu nervo em uma das pernas, não teria condições físicas para correr. Confirmou que fazia uso de tornozeleira eletrônica à época dos fatos e que vinha cumprindo as medidas judiciais impostas. Reiterou que sua prisão se deu exclusivamente por conta de seu passado criminal e que os demais presentes na ocasião foram liberados pelos policiais.

Em que pesem os argumentos sustentados pelo apelante,
não foram apresentadas provas documentais ou testemunhais autônomas
que pudessem reforçar a versão exposta por ele em juízo. A simples negativa de autoria, desprovida de elementos probatórios mínimos, mostra-se insuficiente para desconstituir os indícios de prática delitiva constantes nos autos.

Com efeito, infere-se do depoimento prestado pela PM Ilda Ferreira Machado, que fazia parte da guarnição responsável pela abordagem e relatou que a equipe realizava patrulhamento em área sabidamente conhecida pela intensa atividade de tráfico de drogas, quando avistou o acusado, Edenildo Santana dos Reis, parado em uma esquina de movimentação típica desse comércio ilícito. Ao notar a aproximação da viatura policial, o acusado teria empreendido fuga, ignorando as ordens de parada verbalmente emitidas pelos agentes. Após perseguição por cerca de 20 metros, foi contido e submetido à busca pessoal. Durante a revista, os policiais encontraram, dentro da calça que ele vestia, uma arma de fogo calibre .22, sem coronha, com modificações estruturais que facilitavam sua ocultação, além de um carregador com seis munições intactas. No bolso do acusado, foram localizadas várias porções de substâncias com aparência de entorpecentes, algumas embaladas em pequenos invólucros plásticos, compatíveis com a prática de tráfico. Também foi apreendida uma balança de precisão portátil, do tipo chaveiro, geralmente utilizada para pesagem e fracionamento de droga. A guarnição ainda apreendeu uma quantia em dinheiro em espécie. Segundo a policial, ao perceber que seria abordado, o acusado tentou se desfazer de três invólucros com substâncias ilícitas, lançando-os ao chão, conduta prontamente frustrada pela ação da equipe, que procedeu à apreensão do material. A sargento observou que, embora pendente de confirmação pericial, a aparência das substâncias indicava predominância de cocaína e certa quantidade de maconha, com um total estimado entre 16 e 17 invólucros, todos com características típicas de comercialização. Indagada sobre a origem da arma de fogo, a policial declarou não haver dúvida de que a arma pertencia ao acusado, haja vista ter sido encontrada em sua posse direta, dentro da calça que usava, não sendo possível atribuí-la a qualquer outra pessoa presente no local. A policial também relatou que o acusado apresentou resistência à abordagem, recusando-se inicialmente a obedecer às ordens para colocar as mãos na cabeça e virar-se de costas, sendo necessário o uso de contenção para a realização da revista. Durante o procedimento, chorou e pediu aos policiais que não o prendessem, dizendo que havia saído recentemente do sistema prisional. Alegou ser apenas usuário de entorpecentes e negou envolvimento com o tráfico, embora não tenha conseguido justificar a posse da arma, das munições, da balança de precisão e do dinheiro apreendido. Quanto aos demais presentes no local, a guarnição identificou quatro pessoas. Um casal foi abordado, mas nada de ilícito foi encontrado com eles. Outros dois indivíduos empreenderam fuga antes de serem abordados e não foram localizados, apesar do acionamento das demais viaturas da região. A PM destacou que a abordagem foi realizada em via pública, e não em residência ou ponto de venda de drogas. Ressaltou que
Edenildo
foi o único a fugir e o único flagrado com arma de fogo e substâncias entorpecentes. O comportamento do acusado – nervosismo acentuado, tentativa de fuga e resistência às ordens – corroborou, segundo ela, os indícios de prática de tráfico. Por fim, afirmou que a ação da guarnição seguiu os protocolos operacionais previstos, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado.

O PM
Hudson Monteiro Batista Santos
, ao prestar esclarecimentos sobre os fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante, no dia 5 de agosto de 2024, na Rua Piracicaba, Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá (MT), esclareceu que não conhecia Edenildo antes da ocorrência e declarou expressamente não ter qualquer interesse pessoal no desfecho da ação penal. Afirmou que a guarnição, composta por ele e uma sargento, realizava patrulhamento de rotina na região, reconhecidamente marcada por intenso comércio de drogas. Ao adentrarem a Rua Piracicaba, avistaram Edenildo e outros indivíduos reunidos em uma esquina já identificada em abordagens anteriores como ponto de tráfico. Com a aproximação da viatura, os suspeitos empreenderam fuga. A equipe conseguiu abordar Edenildo, enquanto os demais se dispersaram e não foram alcançados. Segundo o policial, o acusado se recusou a obedecer às ordens de parada, virando-se para a parede, retirando a camisa e o cinto da calça. Em seguida, sentou-se no chão, alegando ser usuário de drogas e não estar se sentindo bem. Diante da recusa em adotar a posição exigida para a busca pessoal, foi necessário o uso de força moderada para colocá-lo em posição segura. Durante a revista, foram localizadas substâncias entorpecentes em seus bolsos e, dentro da calça, foi encontrada uma
arma de fogo calibre .22
, municiada, com cano cortado, sem coronha e com a numeração raspada. De acordo com o depoente, no momento em que o acusado afrouxou o cinto, a arma teria deslizado para dentro da calça, o que justificaria a insistência do suspeito em permanecer sentado. No interior da calça, mais precisamente dentro de uma meia próxima à genitália, foram encontrados
17 invólucros de substância análoga à cocaína
. Também foram identificados três ou quatro invólucros de pasta base de cocaína, além de uma pequena porção de maconha. O policial afirmou que também foi apreendida uma
balança de precisão portátil
, semelhante a um chaveiro, bem como uma quantia em dinheiro que estimou entre
R$ 60,00 e R$ 70,00
, compatível com valores usualmente envolvidos na comercialização de entorpecentes. Em distância de cerca de dois metros do ponto da abordagem, foi ainda localizado um pacote com substância semelhante à pasta base, supostamente dispensado por um dos indivíduos que conseguiram fugir. Indagado sobre o comportamento do acusado, Hudson afirmou que Edenildo demonstrava visível nervosismo e resistência, adotando postura inicialmente dissimulatória ao sentar-se no chão, fingindo vulnerabilidade. No entanto, ao perceber que os policiais persistiriam na abordagem, passou a resistir ativamente. Ressaltou que foi necessário o uso de contenção física para garantir a segurança da guarnição e a efetivação da revista pessoal. Ao ser questionado sobre eventual resistência à prisão, confirmou que o acusado se negou a seguir as ordens policiais desde o início da abordagem, sendo necessário o uso de força proporcional. Quanto ao local exato da abordagem, destacou que se deu em via pública, em região conhecida por ser ponto de venda de drogas, e que não houve qualquer ingresso em domicílio ou estabelecimento. Por fim, esclareceu que, embora o acusado afirmasse ser apenas usuário de drogas,
não conseguiu justificar a posse da arma de fogo com características de uso restrito, das munições, da balança de precisão e da quantia em dinheiro
, circunstâncias que, na visão da equipe policial, são indícios compatíveis com a prática do tráfico de entorpecentes. Acrescentou, ainda, que a Polícia Militar não possui treinamento técnico específico para identificação de uso de drogas por simples observação, razão pela qual não poderia afirmar se o acusado estava sob efeito de substâncias no momento da abordagem.

Ressalte-se, portanto, que os depoimentos prestados pelos policiais militares, tanto na fase investigativa quanto em juízo, possuem plena validade para fundamentar a condenação do apelante, especialmente porque não há qualquer indicativo de interesse particular ou motivação escusa para prejudicá-lo como quer fazer crer a defesa.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal ("vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo" "guardar", "entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente", dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Do mesmo modo, não há que se falar em
desclassificação da conduta de tráfico de drogas para
aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06
, ou para o
uso compartilhado de drogas
, argumentando que ele afirmou em juízo a sua condição de usuário de substâncias entorpecentes.

É imperioso registrar que a desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas exige prova contundente acerca da suposta dependência química do acusado, bem como a comprovação inequívoca de que o entorpecente apreendido se destinava exclusivamente ao consumo próprio. No caso em análise, o apelante não apresentou qualquer prova nos autos que atestasse sua alegada dependência química em relação às drogas apreendidas.

Como ficou demonstrado, não é possível concluir que as substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante destinavam-se exclusivamente ao consumo pessoal ou compartilhado com terceiros. As circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante indicam, de forma contundente, que ele não era apenas usuário, mas que também exercia atividade típica de tráfico de drogas. Tal conclusão é reforçada pela diversidade dos entorpecentes encontrados – cocaína e maconha –, pela presença de quantia em dinheiro em espécie, por uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para fracionamento e pesagem de drogas, e, ainda, pela apreensão de arma de fogo.

Deveras, as peculiaridades do caso concreto levam a crer que ele efetivamente comercializava entorpecentes, mesmo porque, a alegada condição de usuário não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o Enunciado Orientativo n. 03 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017.

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ARGUIÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. TESE DESCABIDA. POSSE DE DROGA ASSOCIADA À INTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DO PRIMEIRO APELANTE E DAS TESTEMUNHAS CONFIRMANDO A INTENÇÃO DE DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE DE CONSUMAÇÃO DO ATO DE VENDA. 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA LEX. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. RECURSO DESPROVIDO 1. Restando comprovada a prática do tráfico de drogas mediante elementos probatórios firmes e coerentes, como depoimentos de policiais e testemunha, não se acolhe a tese de crime impossível, uma vez que o crime de tráfico é de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a sua consumação. 2.
É inviável o acolhimento da pretensão dos apelantes almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a diligência, devendo, pois, ser mantida a condenação de ambos pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecentes.
3. Recurso desprovido.
(N.U 0001934-81.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024).
Destacamos

Assim, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, descabido cogitar a absolvição ou a atribuição de definição jurídica diversa à conduta, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DA DOSIMETRIA
:

IV- DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

Consoante relatado, o apelante insurgiu-se, também, em relação à dosimetria penal do tráfico de drogas, requerendo o redimensionando a pena-base (privativa de liberdade e de multa) para o mínimo legal.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na parte que interessa, eis a sentença vergastada,
verbis
:

DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006)

Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (
culpabilidade
, antecedentes,
conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade as regras do art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
não se justifica majoração da pena com base na natureza e quantidade da droga
, considerando que a quantidade apreendida foi de 17 porções de substância análoga à cocaína, totalizando 12,31 gramas, 3 porções de pasta base de cocaína, além de 1 porção de maconha pesando 2,92 gramas, quantidade que, embora ilícita, não é expressiva.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade da agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

Em relação aos
antecedentes criminais
, consta que o réu possui NOVE
condenações transitadas em julgado
. Contudo, para evitar o
"bis in idem", somente OITO dessas condenações serão consideradas nesta fase
como
maus antecedentes
, enquanto a nona será analisada na segunda fase da dosimetria da pena para fins de
reincidência
. (...).

Diante disso,
majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
(...).
(
sic
do id. 277395928)

Portanto, a exasperação da pena basilar foi fundamentada em elementos concretos, válidos e idôneos para esse fim, uma vez que decorre da existência de 9 condenações criminais transitadas em julgado, sendo utilizadas 8 para negativar os antecedentes, e uma condenação na segunda fase como agravante da reincidência. Essas circunstâncias, devidamente justificadas, constituem fundamentação legítima para a valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, tal como entendeu a magistrada de primeiro grau, que impôs a sanção basilar um pouco acima do mínimo legal.

Da substituição
:

Da mesma forma, a almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se incabível no caso em apreço, uma vez que a pena final imposta ao apelante ultrapassa o limite legal de 4 (quatro) anos. Ademais, trata-se de agente
multirreincidente
, condição que, por si só, já impede o benefício, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal. Soma-se a isso o fato de que uma das
circunstâncias judiciais
foi valorada negativamente na sentença, o que reforça a inadequação da substituição pleiteada.

Do regime de cumprimento da pena
:

No que se refere ao pedido de abrandamento do regime de cumprimento da pena, melhor sorte não lhe assiste.

Deveras, infere-se dos autos que o apelante foi condenado a pena superior a 8 (oito) anos de reclusão – concurso material do tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo –, possui
multirreincidência
registrada e apresenta
antecedentes criminais desfavoráveis
, os quais foram valorados negativamente na sentença. Tais elementos, somados, impõem a fixação do
regime fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, como única medida compatível com a gravidade concreta do caso e o histórico do apenado.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A fixação da pena-base respeitou os critérios legais e jurisprudenciais, sendo justificada pelo reconhecimento dos maus antecedentes do réu, aplicando-se aumento proporcional dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ. (...) O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido, em razão da reincidência do réu e do quantum da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. A detração penal não altera o regime inicial, devendo ser considerada na fase de execução. (...)”
(N.U 1000680-79.2024.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Da revogação da prisão preventiva
:

Por derradeiro, o apelante postulou a revogação da sua prisão preventiva, benefício, esse, negado na sentença condenatória, eis que o apelante respondeu ao processo custodiado e ainda se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A propósito, no ponto que interessa, eis os fundamentos do édito reprochado:

“(...) vejo que o sentenciado não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, considerando a sua reincidência, somado com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posta em liberdade, possivelmente encontrará estímulos para voltar a delinquir. Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, mantendo sua prisão”.
(sic do id. 277395928).

Como se observa da decisão acima reproduzida, o apelante não faz jus à liberdade diante do patente risco à ordem pública, demonstrada por sua multirreincidência, indicando a possibilidade reiteração delitiva.

Com tais considerações, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a condenação de
Edenildo Santana dos Reis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025